Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700807-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS AGRAVADO: ANTONIO ILAURO DE SOUZA D E C I S Ã O Conforme se verifica, atuei como juíza titular da Vara Cível do Paranoá, ocasião em que proferi decisões e até sentenciei nos autos de origem n. 0071386-72.2010.8.07.0001 (ID. Num. 105677151 - Págs. 86/93). Cabe lembrar que, conforme preceitua o art. 144, inciso II, do Código de Processo Civil: Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: (...) II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão; Diante do exposto, dou-me por impedida de atuar no presente recurso, em virtude de minha atuação no feito originário, inclusive tendo prolatado sentença. Assim, proceda-se à nova distribuição do feito, nos termos do art. 79, § 4o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2022 15:27:59. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora